Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-92.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004506-92.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reforma, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.027.401-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A
cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2.

“[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3.

“[...]

o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018
”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4.

Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao EXMO. DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, consistente no ato que cassou a sua aposentadoria (Ato Governamental n.º 22.494/2018).

Sustenta o Impetrante que era Policial Militar desde 22.09.1989, ocupando o posto de 3º Sargento e, diante do preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da sua aposentadoria, requereu a sua transferência para a inatividade, cujo pleito foi deferido aos 04.09.2017, consoante Ato de Reforma n.º 20.233/2017.

Todavia, o ato de reforma foi anulado pelo segundo Impetrado, que decidiu torna-lo sem efeito, determinando ainda a sua exclusão da folha de pagamento, em decorrência da aplicação de pena de demissão, a contar de 08.11.2017, aplicada pelo Conselho de Disciplina (Portaria n.º 26/CD/CORREGPM/16 – DOE N. 27.140).

Afirma que a cassação da sua aposentadoria é ilegal, porquanto trata-se de direito adquirido no cumprimento do tempo de serviço e contribuição recolhida aos cofres públicos.

Acrescentou que houve ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a LC n.º 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares dos Estado de Mato Grosso, não prevê a cassação da aposentadoria como punição por ato atentório ao dever de militar, incitando a impossibilidade de analogia
in malam partem
.

Aponta que a
“com as reformas implementadas na previdência social, não há mais falar em cassação da aposentadoria de servidor público, quer militar, quer civil, na medida em que, hoje, a inatividade deixou de ser um direito inerente ao exercício da função pública e atinente ao cargo ocupado, isto é, um direito estrito do servidor público, passando a ter natureza contributiva e atuarial, a teor do disposto no art. 40, da CF”

Alude a necessidade de aplicação da Súmula 56 do STF, a qual prevê que o
“militar reformado não está sujeito à pena disciplinar”
, destacando que a decisão administrativa de demissão do Impetrante das fileiras da PM não determinou o cancelamento da sua reserva remunerada, que possui caráter previdenciário.

Acrescentou que não houve qualquer procedimento administrativo quanto à cassação da sua aposentadoria, não havendo que se confundir a perda do cargo com a perda da aposentadoria.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim que sejam suspensos os efeitos do
“ato administrativo (Ato Governamental nº 22.493/2018) que tornou sem efeito a transferência do Impetrante para a Inatividade mediante Reserva Remunerada – cassação da aposentadoria,
determinando o restabelecimento imediato dos proventos de aposentadoria do Impetrante,
com aplicação de multa diária em caso de descumprimento”
(id. 2049403).

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 2380268).

O Impetrante ingressou com Agravo Interno, aduzindo que a reforma do militar constitui ato jurídico perfeito e seus proventos, como direito adquirido, integram seu patrimônio, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento colegiado do recurso (id. 2638856).

A Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação, onde sustenta a legalidade do ato administrativo, admitindo a existência de previsão legal, destacando que a cassação de aposentadoria é decorrência lógica da perda de cargo público, tratando-se de interpretação extensiva da lei penal, trazendo jurisprudência penal acerca da matéria, mencionando a previsão contida na lei de improbidade administrativa.

Ressaltou que o Impetrante poderá obter aposentadoria perante o RGPS (INSS), aproveitando-se do período contributivo já recolhido, sendo desfeito tão somente o seu vínculo com a Administração Pública, perdendo seus benefícios relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, requerendo a denegação do
writ
(id. 2693709).

Informações prestadas pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que destacou a não aplicação da Súmula 56/STF, posto que superada. Ressaltou que o Impetrante foi demitido das fileiras da corporação por meio da Portaria n. 356/QCG/DGP, de 08 de novembro de 2017 (DOE n. 27140, de 09.11.2017), resultante do Conselho de Disciplina (Portaria 26/CD/CorregPM/16, de 18.09.2016), onde consta a determinação de sua exclusão da folha de pagamento.

Destaca que a possibilidade de cassação de aposentadoria corresponde à demissão administrativa, e que a LC 555, de 29 de dezembro de 2014 prevê que o militar não terá direito a qualquer remuneração.

Ao fim, ressaltou que a transferência do militar para a reserva remunerada se deu à pedido e de forma proporcional, tendo este ciência da probabilidade de sua demissão, requerendo a denegação da segurança (id. 2725223).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação no Agravo Regimental, onde pugnou pela intimação do Impetrado para apresentação das contrarrazões (id. 2845052).

A Procuradoria Geral do Estado, em petitório da lavra da Dra. Gabriela Novis Neves Pereira Lima, apresentou contrarrazões, onde arguiu a ausência do fumus boni iuris, requerendo o improvimento do recurso (id. 713570).

Ante a possibilidade de julgamento conjunto, a Procuradoria Geral de Justiça, em pareceres lançados na mesma ocasião, da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da segurança (id. 36014472) e pelo desprovimento do recurso (id. 36014471).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Colenda Turma:

Versa a presente Ação Mandamental acerca da cassação da aposentadoria do Impetrante, policial militar da reserva.

Segundo consta dos autos, o Impetrante foi transferido à pedido para inatividade por meio do Ato n. 20.233/2017 (id. 204910).

Todavia, o Ato 20233/2017 perdeu seu efeito, mediante o Ato n. 22.493/2018, ante a sua demissão das fileiras da Polícia Militar, aos 08.01.2018 (id. 2049415).

Consta dos autos que a demissão do Impetrante se deu por infringência aos arts. 13, itens 1 e 2, e itens 7, 12, 20 e 79 do Anexo de Transgressões do Regulamento Disciplinar da PMMT, disciplinado pelo Decreto n. 1.329, de 21 de abril de 1.978, o qual dispõe:

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

1. As transgressões disciplinares, a que se refere o
item 1) do Art. 13
, deste Regulamento, são neste anexo enumeradas e especificadas.

(...)

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

(...)

12 - Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover.

(...)

20 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

(...)

79 - Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa.

Aponta a decisão administrativa, ainda, a infringência ao art. 44, I e II; art. 45, I e VI, art. 46, § 2º, I, III, VI, VIII, IX, X, XIV, XXI, XXIV, XXVI do Estatuto dos Militares de Mato Grosso.

A decisão que resultou na demissão do Impetrante, publicada por meio da Portaria n. 356/QCG/DGP, de 08 de novembro de 2.017 (DOE n. 271407 – id. 2049567 – p. 02), previu expressamente:

“[...] Art. 3º Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção – Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto à Secretaria de Estado de Gestão – SEGES para proceder a exclusão do EX- 3º SGT PM RR CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, da folha de pagamento [...]”
(id. 2049567).

Tal medida foi aprovada pela Diretora de Previdência da MTPREV, após parecer exarado no Processo 611812/2017/MTPREV e, posteriormente, ratificada pelo Diretor Presidente da Autarquia (id. 2049567).

Em que pese a alegada ilegalidade do ato acoimado coator, denota-se que todo o procedimento que resultou na sua exclusão das fileiras da Corporação resultou de processo administrativo (Conselho de Disciplina) em que houve a observação dos princípios do contraditório, legalidade e ampla defesa, não sendo demonstrado vício hábil a maculá-lo.

Quanto à cassação da aposentadoria do Impetrante, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena administrativa que foi imposta. Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, os Impetrados tornaram sem efeito o Ato de Aposentadoria do requerente, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar-se-lhe a demissão, já que o Impetrante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, para permanecer na condição de servidor público, nos termos do art. 40, § 1º da Constituição da República.

Acerca da cassação da aposentadoria, valiosa a lição de Hely Lopes Meirelles:

Cassação da aposentadoria é penalidade assemelhada à demissão, por acarretar a exclusão do infrator do quadro dos inativos e, consequentemente, a cessação do pagamento de seus proventos (Direito administrativo brasileiro, 37Q edição, São Paulo, Malheiros, 2011, p. 503).

Nesse sentido, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...]
A parte impetrante sustenta, basicamente, não existir previsão legal de “cassação de aposentadoria”, o que, a meu ver, não merece prosperar.

No que tange a este particular, entende-se que a cassação da aposentadoria do militar por consequência de sua exclusão das fileiras da Corporação Militar é apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor

público (aposentado ou não). Tem-se que a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público.

Assim,
vale dizer, cassa-se a aposentadoria, como forma de reversão do servidor ao quadro funcional e, ato contínuo, aplicar-se-lhe a sua demissão.

Além do mais, antes mesmo de formular seu pedido de reforma, o impetrante já respondia pelo Conselho de Disciplina que resultou na sua demissão (instaurada através da Portaria n.º 26/CD/CORREGPM, de 18 de maio de 2016), sendo que os fatos que lhes foram imputados ocorreram quando ainda se encontrava na ativa.

Assim, entendo que não há que se falar em ilegalidade do ato que cassou a aposentadoria do impetrante (Ato Governamental n.º 22.494/2018), haja vista que todos os meios de defesa lhe foram proporcionados, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.

Importa ressaltar, ainda, que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios aos quais fazia jus, como servidor público, por conta da penalidade aplicada. [...]”

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. PERDA DO DIREITO À REFORMA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em razão do que prescreve o art. 42 da Constituição Federal, sujeita-se o policial militar aos princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira que voluntariamente abraçou.

2. "A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar" (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de. Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293).

3. Por tal razão, cabível se revela a cassação da aposentadoria (reserva), com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo.

Precedentes do STJ.

4. A infração disciplinar, mormente no ambiente castrense, tem repercussões que extrapolam o âmbito individual, influenciando nocivamente, não só no seio da tropa, mas também maculando a imagem da corporação junto à sociedade que a organizou e a sustém, e à qual deve servir.

5. A exclusão ex officio de militar da Corporação, a bem da disciplina, em razão de crime cometido quando ainda no serviço ativo (corrupção passiva), retira-lhe, também, o direito de passar à reserva remunerada, sob pena de, não o fazendo o Poder Público, quedar inócua a reprimenda ao transgressor (sentido repressivo da sanção) e esvaziar, para o restante da tropa, o propósito pedagógico e dissuasivo da penalidade (sentido preventivo da sanção).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 61.024/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. O Tribunal de origem consignou: "Esta Corte, majoritariamente, firmou o entendimento de que, inobstante o caráter contributivo de que se revestem os proventos da reforma, é, sim, aplicável a sua cassação, por ser inconcebível que um policial militar que deixa de observar os preceitos contidos no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, violando-o tão gravemente, ao ponto de levar à declaração de sua incompatibilidade para o oficialato da Polícia Militar, mantenha qualquer vínculo com a Administração Pública. (...) Ressalte-se que o então justificante, praticou o ato que resultou na decretação da perda de seu posto e patente quando ainda não havia sido reformado. (...) A fim de expurgar quaisquer dúvidas a respeito da possibilidade de cassação dos proventos da inatividade do militar, colacionam-se as recentes decisões do Pretório Excelso a respeito (...)". (fls. 304-305, e-STJ) 3. Com efeito, a orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" contra militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 59.454/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3.
Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida
. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%. (ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111

DIVULG 05-06-2018

PUBLIC 06-06-2018)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE-AgR 927.396, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017)

Esse é, ainda, o entendimento firmado por este Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ademais, quanto à alegação de direito adquirido,
“
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018
”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO a segurança e julgo prejudicado o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021